Tribunal: TJPA
Processo: 0010334-85.2014.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10438 - Dano Ambiental
Data de julgamento: 2021-08-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010334-85.2014.8.14.0051

APELANTE: TARCIANO CARVALHO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO REALIZADO COM O OBJETIVO DE AUMENTAR ÁREA DE LAVOURA. SUPRESSÃO IRREGULAR DE VEGETAÇÃO NATIVA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA LICENÇA AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DEGRADAÇÃO AMBIENTAL COMPROVADA. REPARAÇÃO DO DANO AMBIENTAL IMPOSITIVA.

1. O conjunto probatório evidencia o desmatamento de vegetação nativa dentro da área de uso alternativo do solo (AUAS), realizada sem licença ambiental, com vistas à expansão de área de lavoura.

2. Necessidade de adotar providência visando à compensação do dano ambiental, a teor do que preceitua o art. 14, § 1º, da Lei 6.938/1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente.

3. Obrigação de fazer estipulada na sentença. Apresentação e implantação, no prazo de seis meses, a contar do trânsito em julgado, de projeto de recuperação da área degradada ou recuperação de área equivalente. Cominação de multa para a hipótese de descumprimento.

4. APELO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE SANTARÉM/PA.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010334-85.2014.8.14.0051

APELANTE: TARCIANO CARVALHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por TARCIANO CARVALHO, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém/PA. (Id. Num. 5174932), nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

Adoto o relatório da r. sentença, por refletir fielmente o contido no presente feito,
in verbis
:

“Narra a inicial que no dia 11 de fevereiro de 2014, por volta das 14:30 horas, a Equipe de Fiscalização da Secretaria de Estado de Meio Ambiente — SEMA/PA, autuou o requerido por desmatar 0,6769 há de vegetação nativa dentro da área de uso alternativo do solo (AUAS), sem prévia autorização do órgão ambiental competente, conforme se depreende do auto de infração n° 02435/GEFLOR e Relatório de Fiscalização n° 029/2014/GEFLOR da SEMA/PA. Aduziu que a conduta do requerido infringiu as normas jurídicas ambientais, ensejando a responsabilidade objetiva do requerido em reparar ou compensar o dano causado ao Meio Ambiente Natural, pois, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e é dever de todos preservá-lo, sendo que a conduta do requerido causou Poluição ao meio ambiente natural, causando degradação da qualidade ambiental afetando as condições do meio ambiente, amoldando sua conduta ao conceito de poluidor, ensejando sua responsabilidade objetiva, independente de culpa, em reparar ou compensar os danos causados ao meio ambiente. Juntou documentos às fls. 07/22.

Este juízo recebeu a ação e determinou a citação do requerido.

O requerido apresentou contestação afirmando que desconhecendo a legislação do meio ambiente, realizou corte das árvores para garantir o seu próprio sustento e o de sua família.

Juntou documentos às fls. 16/22.

O Ministério Público às fls. 81, se manifestou pelo prosseguimento da ação.

Este juízo determinou a intimação das partes para especificação de provas, sendo que apenas o requerido apresentou as provas que pretende produzir.

Este juízo designou audiência de instrução e julgamento. Na audiência determinou-se a suspensão do ato, em razão da ausência do réu e da testemunha arrolada, sendo deferido o

prazo de 5 dias para que a patrona do réu requeira o que entender de direito.

Por petição a advogada do requerido apresentou renúncia ao mandato.

Este juízo, determinou-se a intimação do requerido para constituir novo patrono. O requerido apresentou novos advogados aos autos.

Por petição os advogados do requerido apresentaram renúncia ao mandato.

Este juízo, determinou-se a intimação do requerido para constituir novo patrono.

Consta aos autos certidão aos autos à fl. 81, informando que o requerido foi intimado, porém não apresentou manifestação.

Este juízo determinou ciência ao Ministério Público que o feito comporta julgamento e após conclusão para sentença.

Os autos vieram conclusos. É o relatório.”

Acresço que o Juiz Togado
a quo
julgou procedente o pedido para condenar o requerido na:

“1) Apresentação no prazo de 6 meses de Projeto Técnico de Recuperação Ambiental da Área Degradada, realizado por profissional habilitado, com a devida Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), contendo prazos de implantação e conclusão, e aprovação pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente — SEMA/PA;

2) Implantação, Controle e Monitoramento do mesmo até sua conclusão; e

3) Após sua conclusão, apresentação, no prazo 15 dias de Prova Técnica da Recuperação da Área Degradada, realizada por profissional habilitado, com a devida Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), e aprovada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente — SEMA/PA;

4) Tudo, sob pena de multa no valor de R$10.000 (dez mil reais), conforme o artigo 11, da Lei N° 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública), e a ser destinada ao FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE — FEMA, conforme a Lei Estadual N° 5.887, de 9 de maio de 1995.”

E assim, julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487,1, do CPC. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

Inconformado, o requerido apelou (Id. Num.5174934), alegando que a minúscula "área degradada" importa em 0,6769 ha, de modo que entende não justificar a sua recomposição, sendo desproporcional a "pena" aplicada.

Aduz, que a área em questão já foi naturalmente recomposta ao longo do tempo, pois nada mais se fez na área, que já se encontra tomada pela floresta, sendo que qualquer intervenção, neste momento, não é justificável.

Requer, o conhecimento e provimento do presente recurso de modo a se afastar as obrigações impostas por entender não serem a melhor medida aplicável ao caso.

Contrarrazões oferecidas pelo Órgão Ministerial (Id. Num. 5174935), refutando os argumentos do recurso de apelação, e pugnando pela manutenção da sentença.

Nesse sentido, afirma que a simples alegação do apelante de que a área objeto da ação civil pública já teria se reparado “naturalmente”, não é suficiente para afastar a sua responsabilidade objetiva para reparação dos danos causados ao meio ambiente.

Salienta que não existem nos autos, todavia, nenhuma perícia ou documento que ateste o alegado pelo réu, sendo que a própria sentença consigna que o apelante deverá apresentar prova técnica de recuperação da área.

Além disso, destaca que desde a propositura da ação, o objeto da presente ação trata do direito fundamental ao meio ambiente, prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas e um dever do Poder Público e da coletividade, os quais devem defendê-lo e resguardá-lo, que está elencado no texto constitucional no art. 225 da CRFB/88.

Concluiu que a sentença aplicada é perfeitamente razoável quanto às obrigações impostas ao apelante, para fins de reparar/compensar o dano ambiental. Portanto, pugna pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Ascendendo os autos a esta Corte de Justiça, coube-me a relatoria, por distribuição.

O Órgão Ministerial junto ao segundo grau de jurisdição manifestou parecer no Id. Num. 5297359, ratificando todos os termos das razões recursais apresentadas pelo Ministério Público com atuação no 1º grau de jurisdição (Id. Num. 5174935), ou seja, pelo desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório.

Incluído o feito em pauta de julgamento (Plenário Virtual).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR).

Conheço do recurso, pois presentes seus requisitos de admissibilidade.

Adianto que estou votando por desprovê-lo.

Cuida-se de ação civil pública para defesa do meio ambiente proposta pelo Ministério Público, em cuja inicial relata dano ambiental de responsabilidade de TARCIANO CARVALHO, consistente no desmatamento de 0,6769 hectares (há) de vegetação nativa dentro da área de uso alternativo do solo (AUAS), sem prévia autorização do órgão ambiental competente.

Ingressou o parquet com a presente ação, objetivando a reparação ou compensação ambiental

Pois bem!

O recorrente, em suas razões, não se insurge quanto à ocorrência do fato em si, mas questiona a condenação que lhe foi imposta, alegando que houve, com o decurso do tempo, recomposição natural da área desmatada.

Contudo, quanto ao dano ambiental e o dever de reparar, deve ser considerado que os elementos de provas coligidos ao feito dão conta de que, realmente, os fatos ocorreram conforme descrito na inicial da presente ação civil pública.

O auto de constatação de infração n 02435/GEFLOR e Relatório de Fiscalização nº 029/2014/GEFLOR lavrado pela equipe de fiscalização da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS), em 11 de fevereiro de 2014, por volta das 14:30 horas, autuou o apelante por desmatar 0,6769 há de vegetação nativa dentro da área de uso alternativo do solo (AUAS), sem prévia autorização do órgão ambiental competente.

E como se constata do referido Relatório (Id. Num. 5174928), do enquadramento legal constou que:

“De acordo com o LAUDO TÉCNICO DO GEOTEC N° 4546/2010 datado de 08/09/2010, foi constatado através de imagem de Satélite LANDSAT TM - 5, o interessado desmaiou 0,6769 ha de vegetação nativa dentro da área de uso alternativo do solo (AUAS), sem prévia autorização do órgão ambiental competente, configurando que o citado empreendimento exerceu sua atividade sem o respaldo legal de que trata o Artigo 53 do Decreto Federal n° 6.51:4/2008; Artigo 118, inciso VI da Lei Estadual 5.887/1995 e Artigo 70 da Lei Federal N° 9.605/1998 c/c Art. 225 da Constituição Federal 1988. Face ao exposto, foi lavrado Auto de Infração Online n° 243S/GEFLOR que em consequência será formalizado Processo Administrativo Punitivo.”

Nesse passo, cumpre atentar à lição da jurisprudência colacionada por THEOTONIO NEGRÃO em nota de rodapé ao art. 8º da Lei da Ação Civil Pública (in Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, Ed. Saraiva, SP, 2008, 40ª ed., p. 1158):

“Ação civil pública. As provas colhidas no inquérito têm valor probatório relativo, porque colhidas sem a observância do contraditório, mas só devem ser afastadas quando há contraprova de hierarquia superior, ou seja, produzida sob a vigilância do contraditório. A prova colhida inquisitorialmente não se afasta por mera negativa, cabendo ao juiz, no seu livre convencimento, sopesá-la” (STJ / 2ª Turma, REsp 476.660-MG, rel. Min. Eliana Calmon, j. 20.5.03, negaram provimento, v. u., DJU 4.8.03, p. 275).

Portanto, a efetiva ocorrência do dano ambiental não se discute, pois embora o demandado tenha alegado na peça de defesa que é pessoa humilde e idosa, e que desconhecia a legislação do meio ambiente, o certo é efetuou, sim, o corte de mata nativa de forma ilegal, ou seja, sem a devida autorização da autoridade competente, contribuindo para a consumação do dano ambiental.

Nesse diapasão, não é demais lembrar, também, que independentemente da regularização da atividade ou de culpa em sentido amplo, o poluidor é obrigado a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente.

Além do mais, seja pelo tipo de corte realizado, seja pela espécie de vegetação atingida, não parece minimamente razoável seja acolhida a tese de insignificância do dano causado. Mesmo porque, é pacífico o entendimento de inaplicabilidade do princípio da insignificância do dano ambiental.

Portanto, comprovada a existência do dano ambiental e o nexo de causalidade, exsurge a obrigação de reparar, a teor do que preceitua o art. 14, § 1º, da Lei 6.938/1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente.

A responsabilidade civil objetiva por danos ambientais é assente no âmbito da doutrina nacional, à vista da legislação de regência, ou seja, das normas que compõem o sistema de proteção ambiental.

A propósito, anota em sede doutrinária o pranteado HELY LOPES MEIRELLES (
in
Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção,
Habeas Data
, Ação Direta de Inconstitucionalidade, Ação Declaratória de Constitucionalidade, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental e o Controle Incidental de Normas do Direito Brasileiro, SP, 26ª ed., Editora Malheiros, 2003, p.182):

“O réu, na ação civil pública, tem responsabilidade objetiva pelos danos causados ao meio ambiente; por isso mesmo o autor não precisa demonstrar culpa ou dolo na sua conduta. Basta evidenciar o nexo de causalidade entre a ação ou omissão lesiva ao bem protegido no processo.”

E aduz o mesmo doutrinador: “Essa responsabilidade objetiva provém da Lei 6.938, de 31.08.1981, que ao dispor sobre a Política Nacional do Meio Ambiente estabeleceu expressamente que ‘é o poluidor obrigado, independentemente de existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade\' (art. 14, § 1º).”

Desse entendimento não discrepa a jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. FLORESTA AMAZÔNICA. NOVO CÓDIGO FLORESTAL (LEI 12.651/2012). AUTO DE INFRAÇÃO. IRRETROATIVIDADE DA LEI NOVA. ATO JURÍDICO PERFEITO. DIREITO ADQUIRIDO. ART. 6º, CAPUT, DA LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO.

1. Trata-se, na origem, de Ação Civil Pública objetivando a condenação do requerido a reparar dano ambiental em virtude de desmatamento em área de mata primária no Bioma Amazônico.

2. A hipótese é de grande desmatamento ilegal de mata primária no Bioma Amazônico (Floresta Ombrófila Densa), sem licença ambiental, o qual caracteriza dano ao meio ambiente e, portanto, submete-se ao regime da responsabilidade civil objetiva disposto no art. 14, § 1º, da Lei 6.938/1981 (Lei da Política Nacional do Meio Ambiente), citada expressamente na Petição Inicial (e-STJ, fl. 8). A Lei 6.938/1981 não foi atingida, nem afetada, pelo novo Código Florestal.

3. O novo Código Florestal não pode retroagir para atingir o ato jurídico perfeito, os direitos ambientais adquiridos e a coisa julgada, tampouco para reduzir de tal modo e sem as necessárias compensações ambientais o patamar de proteção de ecossistemas frágeis ou espécies ameaçadas de extinção, a ponto de transgredir o limite constitucional intocável e intransponível da "incumbência" do Estado de garantir a preservação e a restauração dos processos ecológicos essenciais (art. 225, § 1º, I).Precedentes: REsp 1.381.191/SP, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3ª REGIÃO), Segunda Turma, DJe de 30.6.2016; AgRg no REsp 1.434.797/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 7.6.2016; REsp 1.462.208/SC, Rel.Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 6.4.2015; AgRg no AREsp 327.687/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 26.8.2013, PET no REsp 1.240.122/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 19.12.2012.

4. Recurso Especial provido.”

(REsp 1563951/AC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 26/11/2019)

Igualmente, a jurisprudência atesta que nos casos de danos ambientais, a responsabilidade é objetiva. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO. SEM LICENÇA DO ÓRGÃO COMPETENTE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. Tratando-se a matéria de dano ambiental, importa dizer que o ordenamento pátrio adotou a teoria da responsabilidade objetiva sob a modalidade do risco integral, bastando, portanto, a demonstração do dano e do nexo de causalidade descrito pela conduta e atividade do agente. Réu que nega a autoria sem lograr comprovar o fato de terceiro.”

(TJ-RO - APL: 00019168120138220016 RO 0001916-81.2013.822.0016, Relator: Desembargador Kiyochi Mori, Data de Publicação: Processo publicado no Diário Oficial em 13/07/2016.)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO EM ÁREA COMUM. SEM AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL. IMPOSSIBILIDADE. DANO AMBIENTAL COMPROVADO. A supressão de vegetação nativa para uso alternativo do solo, ainda que não se trate de área de preservação permanente ou reserva legal, exige cadastramento do imóvel no CAR e autorização do órgão estadual competente do SISNAMA, nos termos do art. 26 da Lei n.º 12.651/12. Comprovado o desmatamento ilegal, cabível a condenação em obrigação de indenizar e de reparar a área degredada (Súmula n.º 629 do STJ), até ulterior autorização. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.”

(TJ-MG - AC: 10400160021210001 MG, Relator: Albergaria Costa, Data de Julgamento: 03/10/2019, Data de Publicação: 15/10/2019)

“REEXAME NECESSÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO EM ÁREA DE RESERVA LEGAL – SEM AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL – IMPOSSIBILIDADE – DANO AMBIENTAL COMPROVADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A supressão de vegetação nativa para uso alternativo do solo, ainda que não se trate de área de preservação permanente ou reserva legal, exige cadastramento do imóvel no CAR e autorização do órgão estadual competente do SISNAMA, nos termos do art. 26 da Lei n.º 12.651/12.”

(TJ-MT - EMBDECCV: 00002747320088110107 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 03/06/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/06/2020)

Dessas premissas não destoa a motivação da douta sentença hostilizada, de cujos termos reproduzo este excerto, “in litteris”:

“O Meio Ambiente é tratado como um bem maior pela Magna Carta de 1988, e a Ação Civil Pública é um método de proteção eficaz contra as práticas devastadoras de poluição, degradação e subsequentemente destruição de nosso habitat natural.

A Constituição Federal defende veementemente a preservação do meio ambiente, conforme dispõe:

‘Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.’

Com efeito, o transporte de animais silvestres sem autorização imputa ao agente responsabilidade pela conduta ilícita, já que é nociva ao sistema ambiental.

Ademais, a Lei n" 6.838/81, recepcionada pela Constituição Federal de 1988, dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, prevendo em seu artigo 14, T, o seguinte:

§ r - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.

Portanto, da leitura do dispositivo acima transcrito verifica-se que a responsabilidade civil por dano ambiental individual, independe de culpa, e tem como pressuposto, apenas o evento danoso e o nexo de causalidade, sendo irrelevante a atitude do causador, aplicando-se ainda, a inversão do ônus da prova, sendo que resta devidamente comprovada a conduta do requerido de desmatar 0,6769 há de vegetação nativa dentro da área de uso alternativo do solo (AUAS), sem prévia autorização do órgão ambiental competente, conforme se depreende do auto de infração n° 02435/GEFLOR e Relatório de Fiscalização n° 029/2014/GEFLOR da SEMA/PA, pois o mesmo foi lavrado por profissional que exerce função pública e que têm em seus atos a presunção de legalidade e legitimidade, somente

passível de ser elidida com prova robusta em contrário, o que não foi aventada pela parte requerida e sua contestação, inclusive confirmou a pratica descrita na inicial.

Assim, configurada a responsabilidade do requerido em razão da prática de conduta nociva a floresta nativa, resta configurado o dano ambiental, devendo o requerido ser condenado a reparar os danos que causou ao meio ambiente, conforme requerido na inicial.”

Com efeito, quanto à legislação, a Constituição Federal é clara em seu artigo 225 ao estabelecer que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida.

Por sua vez, o parágrafo 1º do mesmo artigo esclarece que: “para assegurar a efetividade desse direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, incumbe, na forma do disposto no inciso I deste parágrafo, ao Poder Público preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas. Também compete ao Poder Público exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade (inciso IV).”

Nessas disposições, somada ao disposto no parágrafo 3º do artigo 225 da CF/88, repousa a previsão acerca da responsabilidade das pessoas naturais e jurídicas pelas condutas que causem danos ao meio ambiente.

Por sua vez, a Lei n. 6.938/81, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, estabelece de forma clara a responsabilidade objetiva pelos danos causados. De fato, no artigo 14, § 1º, da referida lei está dito que: “Sem obstar a aplicação das penalidades neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente de existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.”

Além disso, não é por demais registrar que o meio ambiente é um bem de todos e por isso não pode ser valorado levando-se em conta apenas o interesse individual, uma vez que a proteção ao meio ambiente significa a própria proteção da coletividade, do ecossistema e da vida latu sensu. Assim, tanto na fiscalização preventiva quanto na aplicação das normas legais na esfera administrativa ou judicial, o Estado deve exercer papel fundamental no cumprimento do mandamento constitucional que elege a proteção doa meio ambiente como um valor universal.

Portanto, resta induvidosa a agressão ao meio ambiente, dentro do princípio de compatibilizar o direito de propriedade, pena de desintegração do sistema jurídico, com os direitos coletivos protegidos, onde se compreendem as funções ambientais. Não se pode olvidar que as derrubadas de árvores e destruição de florestas nativas, efetuadas sem técnicas científicas defensáveis, produzem diversos efeitos negativos, em certo tempo, tanto às plantas, à degradação dos rios, aos animais e ao próprio solo.

Desse modo, e considerando o transcurso de quase 7 anos desde a constatação da degradação (em fevereiro de 2014), deverá o órgão ambiental responsável, no caso, observar no projeto de recuperação a atual situação do local, de modo a não impor à parte obrigação desproporcional e irrazoável frente à hipótese específica e à real necessidade para a recuperação do meio ambiente.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, PORÉM LHE NEGO PROVIMENTO,

nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém(PA), 9 de agosto de 2021.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 09/08/2021